Tribunal: TJMT
Processo: 0034912-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034912-92.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DABUL E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME - CNPJ: 05.192.975/0001-82 (EMBARGANTE), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (EMBARGANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), MAX SIVERO MANTESSO - CPF: 277.342.578-28 (ADVOGADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS DO STJ - OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

É de se acolher os embargos para sanar omissão, quando esta está presente nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0034912-92.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
DABUL E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e MILTON DABUL POMPEU DE BARROS

EMBARGADO:
MONSANTO DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DABUL E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e MILTON DABUL POMPEU DE BARROS
para suprir
erro de fato em acórdão de acolhimento, sem efeito modificativo, de embargos de declaração oposto por ele
,
cuja ementa restou assim redigida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – VALOR, TODAVIA, QUESTIONADO EM AÇÃO PRÓPRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

É de se reconhecer a omissão quanto aos honorários advocatícios quando na decisão recorrida não se faz menção aos mesmos, não sendo o caso, todavia, de dar efeitos infringentes por estarem, tais valores, sendo discutidos em 1o grau. O embargante alega, em síntese, omissão quanto a incidência do artigo 47 da LRF e contradição quanto a incidência dos
arts. 54 e 83, I e VI, ambos da LRF. Prequestionou a matéria.”

Sustentam, em síntese, a existência de erro de fato pois “
de forma ardilosa, a embargada deixa de juntar a inicial da referida Ação de Arbitramento de Honorários, na qual poderia se ver, com transparência, que não tem por objeto as ações movidas contra a devedora Picolo & Baggio Ltda mas, sim, trata de ações diversas
”, bem como afirmam que os documentos referentes aos honorários não foram produzidos de forma unilateral; a existência de omissão por não ter apreciado a tese de julgamento
extra petita;
e a ocorrência de nulidade do acórdão diante da falta de intimação dos embargantes para falar sobre documento juntado.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição do recurso, com a aplicação de multa.

Os embargos foram rejeitados.

Foi interposto Recurso Especial que provido determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie os embargos de declaração opostos, manifestando-se fundamentadamente acerca da alegação de ausência de fundamentação adequada para afastar os relevantes argumentos suscitados pela embargante, especialmente acerca da ausência de impugnação à cobrança dos honorários advocatícios e do embasamento da decisão em documento sobre o qual não foi oportunizado o contraditório.

As partes foram intimadas para manifestarem nos autos, quedando-se inertes.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, tem-se que o Recurso Especial foi provido para
reapreciação dos embargos de declaração opostos, manifestando-se fundamentadamente acerca da alegação de ausência de fundamentação adequada para afastar os relevantes argumentos suscitados pela embargante, especialmente acerca da ausência de impugnação à cobrança dos honorários advocatícios e do embasamento da decisão em documento sobre o qual não foi oportunizado o contraditório.

Pois bem.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, é de se reconhecer a nulidade acerca da ausência de fundamentação acerca da documentação carreada em contrarrazões, no entanto.

No entanto, tem-se que tal documentação é apenas um
“simples extrato retirado do próprio site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com andamento processual de uma ação envolvendo as mesmas partes da demanda”,
de modo que viável o seu conhecimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, "desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1858386 SP 2020/0011727-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021).

Com essas considerações, acolho os embargos para sanar omissão, deixando, todavia, de lhe atribuir efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024